Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO ANTIGA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Alega-se que não há condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da subsistência da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indefere-se o benefício da gratuidade de justiça ao que não comprova não possuir condições de arcar com as despesas processuais, inclusive se não há a juntada de documentos que comprovam a referida condição, ainda mais se a declaração de hipossuficiência é antiga e não serve para demonstrar a atual condição de hipossuficiente da parte requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Gratuidade de justiça indeferida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade quanto à hipossuficiência para arcar com as despesas processuais e é suficiente, na ausência de provas em sentido contrário, para que se conceda a benesse da gratuidade de justiça, desde que tenha sido firmada em momento atual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, artigos 6o e 99, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030538, 0716331-73.2025.8.07.0000, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 05/08/2025, p. 22/08/2025.